Tribunal: TJES
Processo: 5005833-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005833-80.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO CETELEM S/A

AGDA:

MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.
Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

II-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005833-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.
AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005833-80.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO CETELEM S/A

AGDA: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CETELEM S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1762762, p. 24-26), que deferiu a tutela de urgência postulada por
MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA
para determinar a suspensão de quaisquer descontos no benefício previdenciário desta última, referente ao empréstimo consignado nº 51-833562679/18, sob pena de multa.

Em suas razões (ID 1762761, p. 01-18), defende o agravante que a decisão recorrida deve ser prontamente revista, inclusive com o deferimento do almejado efeito suspensivo, estando demonstrada não só a contratação do empréstimo bancário, como também
a disponibilização do dinheiro na conta da agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 1830640, p. 01-04).

A agravada na apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 29 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005833-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO CETELEM S/A

AGRAVADA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, porque não estava presente – em razão do gozo de férias – na Sessão do dia 17.10.2022, os autos eletrônicos foram encaminhados ao ambiente virtual de meu Gabinete para análise do voto do eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

E desta análise dos autos alcancei a mesma conclusão que o eminente Relator, haja vista que também tenho concluído, em hipóteses semelhantes à dos autos (vide, por exemplo, o julgado no Agravo de Instrumento n.º 0000877-87.2020.8.08.0050), que a possível contratação de empréstimo consignado mediante fraude é circunstância bastante a permitir a ordem de suspensão dos descontos, no caso, nos proventos de aposentadoria da Agravada.

Do exposto, sem maiores delongas e ao tempo em que acompanho o eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005833-80.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO CETELEM S/A

AGDA: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CETELEM S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1762762, p. 24-26), que deferiu a tutela de urgência postulada por
MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA
para determinar a suspensão de quaisquer descontos no benefício previdenciário desta última, referente ao empréstimo consignado nº 51-833562679/18, sob pena de multa.

In casu
, a agravada ajuizou a ação de origem sob o argumento de que vem sofrendo descontos indevidos por parte do agravante em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado cuja contratação é por ela desconhecida, o que vem lhe causando enormes prejuízos, senão vejamos o consignado (
ID 1762762, p. 02-16):

[...] A Requerente é aposentada por invalidez, perante a Previdência Social –INSS recebendo um salário mínimo.

Cumpre esclarecer que a autora possui 72 anos de idade, e estudou apenas até o segundo ano do ensino fundamental, sendo pessoa humilde, possuindo pouca escrita e leitura.

Importante ainda destacar que ao longo dos anos a Requerente teve desconto em seu benefício de empréstimo que desconhece e que não foi realizado por ela. Fato este que a obriga a buscar socorro no judiciário.

Para sua surpresa e desespero, o Banco Requerido inseriu indevidamente em seu benefício empréstimo consignado no dia 19/09/2018 com início de desconto em outubro de 2018, e término em 02/2026, sendo um total de 72 parcelas, no valor cada uma de R$ 6,00.

Douto julgador a Requerente não realizou tal empréstimo, sendo vítima da falha na prestação do serviço oferecido pelo Réu e da má-fé do mesmo que cotidianamente insere empréstimos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionista, de todo o Brasil, sendo a autora mais uma vítima.

Cumpre esclarecer ao honroso juízo que a autora em 2018 não realizou tal empréstimo, contrato de nº 51-833562679-18. [...]

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, consignou o seguinte (ID 1762762, p. 24-26):

[...] Cuida-se de “ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito” proposta por Maria José dos Santos Siqueira em face de Banco Cetelem S/A (BGN S/A).

Relata a requerente que o banco réu teria incluído, em seu benefício previdenciário, o empréstimo consignado nº 51-833562679/18, parcelado em 72 vezes de R$ 6,00.

Não reconhecendo a legitimidade de tal contratação, pugna, liminarmente, pela determinação de que a parte demandada se abstenha de realizar descontos em seu benefício.

Instruem a inicial os documentos de fls. 17/22.

É o relatório.

Decido.

[...]

Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que um suposto empréstimo foi inserido em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, ao que parece, conforme se vê às fls. 17/18.

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida.

Nesse sentido:

[...]

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Com esses fundamentos,
defiro o pedido liminar
para determinar que o banco demandado se abstenha de efetuar quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário da requerente, referentes ao empréstimo consignado nº 51-833562679/18, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). [...]

Em suas razões (ID 1762761, p. 01-18), defende o agravante que a decisão recorrida deve ser prontamente revista, inclusive com o deferimento do almejado efeito suspensivo, estando demonstrada não só a contratação do empréstimo bancário, como também
a disponibilização do dinheiro na conta da agravada.

De minha parte, não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária do litígio, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.

Neste ensejo, não obstante o banco agravante tenha colacionado a cópia do contrato supostamente firmado pela agravada (ID 1762763, p. 01-07), tenho que não se afigura recomendável,
ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade, em última análise, são objeto de contestação.

Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual apresentado pelo agravante, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável na folha de pagamento da agravada, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II- A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante
. IV- A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129006110, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2013, Data da Publicação no Diário: 06/03/2013).

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se tranquila a manutenção do
decisum
objurgado
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005833-80.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO CETELEM S/A

AGDA:

MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.
Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

II-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.